Tribunal: TJMT
Processo: 1006660-15.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006660-15.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Administração judicial]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME - CNPJ: 03.178.767/0001-01 (AGRAVANTE), MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 14.773.607/0001-19 (AGRAVANTE), JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA - CNPJ: 14.401.333/0001-37 (AGRAVANTE), JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA - CNPJ: 11.306.337/0001-48 (AGRAVANTE), MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME - CNPJ: 10.311.222/0001-89 (AGRAVANTE), COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA - CNPJ: 15.874.775/0001-63 (AGRAVANTE), 1ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT (AGRAVADO), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006660-15.2020.8.11.0000

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PLANO DE RECUPERAÇÃO E ADITIVOS APRESENTADOS - OBJEÇÃO POR CREDORES – DESIGNAÇÃO DE DATAS PARA DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – QUESTIONAMENTO ACERCA DO TEMPO PARA NEGOCIAÇÕES – CIRCUNSTÂNCIA FÁTICA QUE ENVOLVE O PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DAS RECORRENTES QUE AFASTA ARGUMENTO DE PREJUÍZOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Apresentada objeção ao plano de recuperação judicial, age com acerto o magistrado que designa assembleia de credores, nos termos do artigo 56 da Lei 11.101/2005.

Se da designação das datas não se divisa prejuízo à higidez do processo de recuperação judicial das recorrentes que, acredita-se, enquanto devedores são as maiores interessadas na definição do quadro de credores, não há razão jurídica para acolher a pretendida nulidade.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006660-15.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ARMAZENS GERAIS MARABA LTDA - ME, MARABA AGROINDUSTRIAL E NUTRICAO ANIMAL LTDA, JPUPIN INDUSTRIA DE OLEOS LTDA, JPUPIN REFLORESTAMENTO LTDA, MARABA CONSTRUCOES LTDA. - ME, COTTON BRASIL AGRICULTURA LTDA

AGRAVADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CAMPO VERDE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Armazéns Gerais Marabá Ltda. e Outros
, contra decisão que nos Autos da Recuperação Judicial Nº 3067-12.2015.811.0051,
DESIGNOU
as datas de 20-03-2020 e 17-04-2020, ambas as 13:30horas, para realização de Assembleia Geral de Credores, para deliberação das objeções apresentadas na presente recuperação judicial
.

Dizem que se trata de decisão proferida nos autos de sua
recuperação judicial nº 3067-12.2015.8.11.0051
que, depois de verificar objeções ao ADITIVO do plano de Recuperação Judicial apresentado, determinou, de ofício, realização de Assembleia de Credores para deliberação do plano aditado.

Aduzem que a decisão desconsidera as dificuldades para negociação enfrentadas no decorrer de todo processamento da recuperação judicial, bem assim ao disposto no artigo 47 da Lei 11.101/2005, além de que o edital de convocação de credores foi disponibilizado no DJE em prazo inferior daquele previsto em lei.

Reclamam que o magistrado não ponderou o fato de que existir inúmeros percalços na demanda que culminaram na retirada das pessoas naturais do polo ativo que, por sua vez, originou o ajuizamento da
Recuperação Judicial nº 7612-57.2017.8.11.0051,
como também a completa alteração da relação de credores e do Plano de Recuperação Judicial apresentado.

Dizem que referido processo fora distribuído após os produtores terem obtido os dois anos de inscrição de empresários na Junta Comercial
e abrange o restante do passivo das Agravantes (por meio dos produtores rurais
) o qual foi objeto de discussões jurídicas.

Asseveram que com o deferimento da referida recuperação judicial em 2017, houve a interposição de recurso por vários credores, porque no polo ativo consta
José Pupin Agropecuária e Vera Lúcia Camargo Pupin,
produtores rurais que exercem suas atividades rurais há décadas.

Informam que os agravos foram providos, para acolher a tese de que os produtores não poderiam ter acesso ao processo de Recuperação Judicial, porque não considerados empresários pelo prazo mínimo de dois anos, e, assim, não se enquadravam na regra do art. 2º e 48, ambos da Lei nº 11.101/2005. De modo que foram excluídos da recuperação judicial, bem assim dos créditos inerentes.

Salientam que após dois anos de discussões acerca de quase todos os créditos do segundo processo de Recuperação Judicial por meio de decisões e v. acórdãos proferidos por este E. TJ/MT, a matéria foi decidida, em novembro de 2019, pelo STJ, no sentido de que os valores são sim submetidos aos efeitos da demanda, porque o registro dos produtores rurais na Junta Comercial não os constitui, mas apenas os declara enquanto empresários.

Dizem que o resultado do julgamento foi positivo e importante para que fosse atingido o soerguimento da atividade dos produtores rurais, mas houve algumas consequências práticas oriundas do fato de ter passado pouco mais de 4 (quatro anos) – período que compreendeu o ajuizamento do processo de origem ao julgamento do STJ no segundo pedido – apenas se defendendo de execuções singulares de todos os seus credores.

Afirmam que são apenas cinco meses desde que foi proferido o entendimento de que os valores devem ser submetidos e, portanto, pagos de acordo com o Plano de Recuperação Judicial.

Anotam que o conclave assemblear é o momento ideal para que o devedor apresente suas propostas e condições para o soerguimento da atividade empresária, bem assim do credor em aceita-las ou não, o que, no caso, evidencia a possibilidade das recorrentes de terem que se sujeitar aos termos de uma única credora (Metropolitan Insurence) que comandará a aprovação ou não do plano.

Sustentam a necessidade de um prazo maior para negociações com os credores e indicam o mês de junho para que apresentem as propostas e condições de pagamento que devem ser amadurecidas de modo a propiciar o voto favorável para aprovação do plano, bem assim evitar o decreto falimentar.

Registram que o artigo 36 da Lei 11.101/2005, determina que o edital de convocação da assembleia deve ser publicado até quinze dias antes da sua realização, o que não foi observado no caso em exame, porque o edital foi disponibilizado apenas no dia 28-02-2020 e contado o prazo em 15 dias úteis, o conclave só poderia ocorrer no dia
23-03-2020.

Postulam o provimento do recurso a fim de que as assembleias sejam desmarcadas.

O pedido liminar foi indeferido (ID 37662490).

O parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (ID 4821479).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1006660-15.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO

A controvérsia do presente recurso está em saber se é o caso de prover o recurso a fim de alterar as datas designada pela decisão recorrida,
de 20-03-2020 e 17-04-2020,
ambas as 13:30horas, para
realização de Assembleia Geral de Credores
, a fim de deliberação das objeções apresentadas ao plano de recuperação judicial nos autos da Recuperação Judicial nº
3067-12.2015.8.11.0051.

De início, esclarece-se que não há falar em recurso prejudicado, como acena o i. Procurador de Justiça, ao fundamento de que as datas designadas pelo Juízo singular já teriam sido ultrapassadas. Ocorre que além da ausência de notícia acerca da
realização da Assembleia Geral de Credores, o objeto da impugnação dos agravantes é a higidez do próprio procedimento, a qual, por isso, passa a ser analisada.

No caso em exame, consigna a decisão recorrida que após a publicação do plano de recuperação judicial, alguns credores apresentaram objeção, de forma a exigir a deliberação da Assembleia Geral de Credores.

Foi neste contexto que houve a designação das datas impugnadas pelos ora agravantes.

Sabe-se que a apresentação de objeções ao plano é impedi a aprovação imediata desse por decisão judicial, na forma do art. 58,
caput,
da Lei 11.101/2005, o que torna imprescindível a designação de assembleia de credores. A rigor, por força do disposto no art. 56, caput, da Lei nº 11.101/2005, basta uma única objeção para que já tenha por necessário o ato de deliberação colegiada.

No caso, a assembleia foi efetivamente designada, dada a existência de objeções por parte de credores, o que não caracteriza prejuízo aos agravantes. É dizer, a designação das referidas datas não prejudica a higidez do processo de recuperação judicial das agravantes.

As próprias recorrentes noticiam os longos anos de trâmite desde o primeiro pedido do processo recuperacional, ocorrido em 2015, que foi objeto de ampla discussão e sofreu toda sorte de alterações até que em novembro de 2019, por meio do julgamento do REsp 1.800.032/MT, finalmente restou garantida a participação dos produtores rurais submetidos ao registro empresarial tardio em Junta Comercial.

Assim, o lapso transcorrido e os longos anos que envolvem a recuperação judicial de seus créditos e de seus sócios, Sr do Sr.
José Pupin e Vera Pupin
, em verdade, inclinam para a ideia de que ostentam legítimo interesse na definição do quadro de credores o quanto antes, notadamente porque, ao que consta, no julgamento do mencionado REsp 1.800.032-MT, tiveram suas pretensões acolhidas.

Aludido julgamento, aliás, reforça a ideia de que durante este período tiveram tempo razoável na elaboração de panoramas viáveis e propostas de pagamentos aos seus credores.

Nesse sentido, colhe-se do parecer da Procuradoria Geral de Justiça (ID 48241479):

“Parece improvável que os interessados não tivessem tido tempo para rearranjar as suas demandas de acordo com o novo cenário que se apresentava no horizonte, pois o próprio Superior Tribunal de Justiça, antes da conclusão do julgamento do recurso especial mencionado no parágrafo anterior, sinalizava a alteração na jurisprudência da Corte em relação à possibilidade da inclusão do produtor rural com registro tardio no plano de recuperação judicial.”

Por derradeiro, as próprias recorrentes afirmaram que a primeira data da realização da assembleia deveria ocorrer dia
23-03-2020
, de modo que a designação do ato, em primeira chamada, para o dia
20-03-2020
, não é circunstância capaz de causar prejuízo irreparável ou incerta reparação aos seus interesses, o que, aliás, sequer foi comprovado e bem por isso
,
não tem o condão inexorável de alargar a data de assembleia, em prejuízo aos credores.

Nesse sentido:

“Agravo de instrumento –
Recuperação judicial – Decisão que manteve a Assembleia Geral de Credores da recuperanda nas datas designadas
– Banco credor que alega irregularidade na publicação do edital de convocação da AGC,
consistente no descumprimento do prazo estabelecido no artigo 36 da Lei nº 11.101/2005 – Ausência de prejuízo ("pas de nullité sans grief") – Nulidade não reconhecida – Decisão mantida – Recurso desprovido.”

(TJSP; Agravo de Instrumento 2007527-71.2020.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara; Data de Registro: 14/05/2020) (grifei)

Nem se diga que a publicação do edital em jornais de grande circulação também se configuraria intempestiva, porque a previsão legal do aludido art. 36 não teria sido cumprida. A rigor, as recorrentes, autoras da Recuperação Judicial restaram intimadas quando da publicação da decisão que convocou a Assembleia e não da publicação do edital, a se considerar ainda, que é o
Juiz que convoca e designa a Assembleia e não o edital, nos exatos termos do art. 56 da Lei de regência, verbis
:

“Art. 56. Havendo objeção de qualquer credor ao plano de recuperação judicial, o juiz convocará a assembléia-geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação.”

Registra-se, por derradeiro, a
ausência de prejuízo à parte e, ainda, à necessidade de se adotar um a visão instrumental do processo civil, que priorize os resultados, em detrimento do formalismo exagerado.

Do exposto, concluiu-se que não há fundamento jurídico relevante para reformar a decisão que designou as datas de 20-03-2020 e 17-4-2020, para realização da Assembleia Geral de Credores, para deliberar as objeções já apresentadas pelos Credores Metropolitan Life Inurce Company, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A, Cooperativa Central de Pesquisa Agrícola- Coocentral e Banco Bradesco S.A.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020